Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702656-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: EDER ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que declinou de ofício da competência. As razões trazidas pelo agravante encontram respaldo na súmula 33 do STJ. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o processo prossiga na da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de fevereiro de 2023